Tribunal: TJBA
Processo: 0007335-63.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007335-63.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELINO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada em face do réu supostamente inadimplente, referente a imóvel localizado em Vitória da Conquista/BA. O recurso impugna a validade da citação por edital realizada nos autos, sob o argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do réu, condição legal para o emprego da citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo exaurimento dos meios disponíveis para localização do réu, como condição necessária para a validade da citação por edital, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação por edital, de natureza ficta e caráter excepcionalíssimo, somente é admissível quando esgotadas as possibilidades razoáveis de localização do réu, conforme o disposto no art. 256, § 3º, do CPC.

O STJ entende que o juízo deve utilizar os instrumentos disponíveis para a busca do endereço do réu, inclusive a requisição de dados a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, ainda que esta última providência não seja legalmente obrigatória, devendo a análise da suficiência das diligências ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.

No caso dos autos, constatou-se que o juízo de origem limitou-se a diligenciar exclusivamente junto ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), sem realizar outras medidas aptas à localização do demandado, como pesquisas nos sistemas Infojud, Renajud ou Bacenjud, tampouco expedição de ofícios a concessionárias ou outros órgãos públicos.

Verificada, portanto, a ausência de exaurimento dos meios disponíveis à citação pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios razoáveis à disposição do juízo para a localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

A realização de diligência única e infrutífera junto ao sistema SIEL não configura exaurimento dos meios de localização do réu.

A ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal implica nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256, § 3º; art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.016.309/MT, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.222.850/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007335-63.2010.8.05.0274
, em que figuram como apelante
AURELINO ALVES DOS SANTOS
como apelada
PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .